Tribunal: TJES
Processo: 5001887-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001887-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOACIR DE ALCANTARA DA PURIFICACAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5001887-73.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MOACIR ALCANTARA DA PURIFICAÇÃO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MOACIR DE ALCANTARA DA PURIFICAÇÃO em face da sentença proferida em id. 4385649, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO, SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO o pedido de inclusão no Programa Casa Verde e Amarela, nos termos do art. 485, VI do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGANDO EXTINTO o feito.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido, por sua vez, devidamente intimado (id. 4385653), não apresentou contrarrazões (id. 4385654).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que o direito à moradia consta no rol dos direitos sociais previstos no art. 6° da Constituição Federal de 1988 (CRFB/88).

Todavia, para que tais direitos sejam efetivamente garantidos, se faz necessário o estabelecimento de parâmetros que visam equalizar o acesso dos cidadãos mais necessitados as prestações assistenciais.

Nesse passo, o parágrafo único do art. 6º da CRFB/88 preceitua que as
normas e requisitos de acesso aos programas sociais serão determinadas em lei.

No caso dos autos, as regras de acesso ao benefício do aluguel social, ofertado pelo Município recorrido, encontram-se na Lei Municipal nº 3.366/2013 e, como bem pontuado pelo Magistrado sentenciante, “
[...]
sopesada as provas dos autos
, acerca das situações que estão a envolver o caso concreto,
a conclusão é a de que a parte autora não faz jus ao benefício eventual de auxílio moradia, porque
a hipótese fática não encontra amparo na lei municipal, não sendo comprovada a incidência de um dos fatos geradores de concessão do benefício
e embora o direito à moradia possa configurar mínimo existencial a ser assegurado pelo Estado,
não é possível ao Judiciário apontar o meio para garantia do direito por aluguel social, que exige o preenchimento de requisitos legais
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)